Tribunal: TJSP
Processo: 1040205-03.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE EM TAXA DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela autora contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário, na qual se discute a legalidade das taxas de juros aplicadas em empréstimo consignado contratado junto à ré. A autora

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE EM TAXA DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela autora contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário, na qual se discute a legalidade das taxas de juros aplicadas em empréstimo consignado contratado junto à ré. A autora pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados que considera abusivos, ao fundamento de que as taxas de juros superam o limite previsto na Instrução Normativa INSS/PRES no 28.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as taxas de juros aplicadas pela instituição financeira configuram abuso, ultrapassando o limite estabelecido pela regulamentação aplicável; (ii) determinar se a cobrança do Custo Efetivo Total (CET), incluindo encargos além dos juros remuneratórios, implica descumprimento das normas de proteção ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O entendimento majoritário deste Tribunal e dos Tribunais Superiores sustenta que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, mas essa aplicabilidade não garante, por si só, a procedência automática dos pedidos de revisão contratual.
2. O Custo Efetivo Total (CET) reflete todos os encargos incidentes nas operações de crédito, conforme o art. 1o, § 2o, da Resolução CMN no 3.517/2007, não se confundindo com a taxa de juros remuneratórios, a qual é limitada pela Instrução Normativa INSS no 28/2008.
3. As taxas de juros pactuadas (2,05% ao mês e 27,59% ao ano) e o CET de 2,16% ao mês e 29,20% ao ano encontram-se abaixo do limite estabelecido pela regulamentação vigente à época da contratação, demonstrando a regularidade dos valores cobrados.
4. Ausente comprovação de ilicitude ou de cobrança abusiva nos termos livremente pactuados entre as partes, inexiste fundamento para revisão ou para a restituição em dobro dos valores cobrados.
IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.